Tribunal: TJPA
Processo: 0811975-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811975-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IOLANDA SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: ROSANE SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. PROVA INCONTESTE DA PROPRIEDADE. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 300, do novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

2 - Na hipótese em exame, estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, através da comprovação do domínio do imóvel e o exercício da posse injusta pela ré, ensejando a concessão da tutela antecipada.

3 – Demonstrado por meio do conjunto probatório, o direito capaz de ensejar o deferimento da medida postulada, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência à autora, ora agravada.

4- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811975-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IOLANDA SANTOS ARAÚJO

AGRAVADO: ROSANE SILVA GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (Id. 6882842), interposto por IOLANDA SANTOS ARAÚJO, contra decisão (Id. 6882850) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, nos autos da
Ação de Imissão de Posse c/c Pedido Liminar
(proc. N°. 0801471-89.2021.8.14.0010) proposta na origem contra si, por ROSANE SILVA GONÇALVES, ora agravada, que deferiu a tutela antecipada e determinou a expedição de Mandado de Imissão de Posse em favor da requerente/agravada.

Na origem a autora, ora agravada, afirma que adquiriu imóvel localizado na Avenida Gurupá, nº 1816, Bairro do Aeroporto, Breves/PA, sob a matrícula nº 5.268, Folha nº 39, Livro 2V- Registro Geral de Imóveis da Comarca de Breves/PA, através de Leilão Extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, em 27/04/2021, conforme contrato firmado com a instituição financeira e a devida averbação do negócio jurídico no registro de imóvel.

Alega que, após o cumprimento integral do pagamento, não conseguiu obter a posse pela renúncia da ré, ora agravante em desocupar o imóvel.

Informa ainda que, antes da propositura da ação de origem, tentou a resolução dos fatos junto a requerida/agravante e não obteve êxito, ocasião em que a recorrente se recusou a assinar a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel.

Ao final requereu o deferimento do pedido liminar para determinar a imissão de posse. E, no mérito, a total procedência da ação para confirmar os termos da decisão liminar.

Sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id. 6882850):

“(...)

No presente caso, analisando os documentos apresentados nos autos, verifico que a autora comprovou o domínio do imóvel descrito na inicial, conforme Escritura Pública de Compra e Venda com Caixa Econômica Federal (ID Num. 32881795 - Pág. 2-5).

Do mesmo modo, verifico que a ré se encontrava na posse injusta do imóvel, haja vista a anterior consolidação da propriedade do bem pela referida instituição financeira, conforme prescreve a Lei nº.9.514/97.

Nessa linha, nos termos do art.30 da Lei nº.9.514/97 tem-se o direito do adquirente do imóvel por força do leilão público a obter a posse do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, vejamos:

(...)

Somado a isso, resta comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação advindo da impossibilidade do uso e gozo do imóvel pela proprietária e sua possível deterioração. Assim, comprovados os requisitos legais, entendo possível a concessão da liminar de imissão na posse em favor da autora.

Não obstante, em virtude da decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (Decreto nº 6, de 20 de março de 2020), está suspenso, em todo o Estado do Pará, o cumprimento de decisões judiciais de despejo, desocupação ou remoção forçada.

Tal determinação tem por escopo, sobretudo, garantir o direito de habitação a pessoas e famílias em período de isolamento social e assegurar a continuidade dos serviços necessários à subsistência em imóveis que se prestem ao desempenho de atividade laboral.

(...)

Diante do exposto:

01. EXPEÇA-SE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE em favor da requerente, todavia, o cumprimento do mandado fica suspenso enquanto perdurar o decreto legislativo de 6 de 20 de março de 2020, nos termos da Lei nº 9.212/2021, de 14 de janeiro de 2021;

02. FIXO multa cominatória de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser paga pelo(s) requerido(s) que descumprir(em) esta ordem judicial, em favor do(s) requerente(s);

03. DEFIRO a gratuidade.

04. CITE-SE o(s) requerido(s) consignando que deverá informar, no prazo da contestação, se há interesse na realização de audiência de conciliação.

(...)”

Nas razões recursais, a agravante alega que é legítima proprietária do imóvel em questão, conforme instrumento particular de compra e venda firmado em 21 de dezembro de 2004.

Que na referida data, qual seja, 21/12/2004, os antigos proprietários do imóvel, o Senhor Ademar e a Senhora Maria do Carmo outorgaram procuração à recorrente com poderes irrevogáveis e irretratáveis para vender, ceder, transferi, doar, permutar ou de qualquer forma alienar o bem, não podendo ser vendido ou transferido por outra pessoa que não a agravante.

Analisa que o Senhor Ademar e a Senhora Maria do Carmo venderam imóvel que não mais os pertencia e não revogaram poderes outorgados à recorrente que alega possuir a posse e propriedade mansa e pacífica do imóvel objeto do litígio desde 21 de dezembro de 2004.

Segue alegando que foi surpreendida com a notificação extrajudicial, expedida em 12 de julho de 2021, para proceder a desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, porém não o fez por ser legítima proprietária do bem.

Ao final requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão, e no mérito, o provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária, indeferi o efeito excepcional postulado (Id. 6999926).

Contrarrazões apresentadas (Id. 7370243) onde a recorrida alega, em síntese, que adquiriu o imóvel localizado na Avenida Gurupá, Bairro Aeroporto, na cidade de Breves, Estado do Pará, Matrícula nº 5.268, Folha nº 39, Livro 2V- Registro Geral de Imóveis da Comarca de Breves/PA, através de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, em 27/04/2021, conforme contrato entabulado com a instituição financeira e a averbação do negócio no registro de imóvel.

Segue alegando que, após o cumprimento integral do pagamento, não conseguiu obter a posse que lhe é de direito diante da recusa da recorrente em desocupar o imóvel.

Esclarece a tentativa de resolução dos fatos junto com a requerida, ora recorrente, todavia, sem êxito, eis que se recusou a assinar a notificação extrajudicial para desocupação.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VITUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto do recurso reside na análise da decisão que deferiu o pedido liminar de imissão da autora, ora agravada ROSANE SILVA GONÇALVES, no imóvel em litígio

Na situação em exame, a requerida/agravante busca se manter na posse do imóvel em litígio e recusa a deixá-lo, muito embora já tenha sido instada a fazê-lo.

Enquanto isso, a requerente/agravada, pretende ingressar no imóvel descrito na inicial, sob a alegação de que é a legítima proprietária do bem e o adquiriu regularmente junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Compulsando os autos, verifico que os argumentos, fundamentos e provas carreadas ao caderno eletrônico processual pela parte agravante, são insuficientes a que se propõe.

A prova documental juntada pela recorrente, se resume a um instrumento particular de compra e venda firmado com terceiros (Id. 6882844).

Por sua vez, a autora, ora agravada colacionou aos autos documentos pessoais (Id. 7370245); comprovante de pagamento da arrematação (Id. 7370246); comprovante de pagamento de IPTU (Id. 7370248); comprovante de pagamento de ITBI (Id. 7370249); Escritura Pública de Compra e Venda com a Caixa Econômica (Id. 7370253) e Registro de Imóvel (Id. 7370254).

Informou a autora/agravada que após o cumprimento integral do pagamento referente a compra do imóvel, não conseguiu obter a posse que lhe é de direito pela recusa da requerida, ora recorrente, em desocupar o imóvel objeto do litígio.

Descreveu a agravada que tentou a resolução dos fatos junto a requerida que se recusou a assinar a notificação extrajudicial para desocupação encaminhada, sendo necessária a propositura de presente
Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada
, processo originário n.º 0801471-89.2021.8.14.0010, tendo o magistrado singular deferido a Tutela de Urgência postulada, por estar evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito e probabilidade do direito, pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida, que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório. Como é o caso dos autos.

Assim, sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p.313):

"O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto."

Como é fácil verificar, em caso como a dos autos ora em exame, a imissão na posse será concedida ao proprietário não detentor da posse contra o possuidor sem justo título, qual seja, aquele com dever de lhe transferir a posse, quando o legítimo proprietário está impedido de exercê-la, com o intuito de consolidar a propriedade do bem em discussão.

Desse modo, o proprietário não possuidor, deve provar o seu domínio, através de prova contundente da propriedade, para que seja deferida a sua imissão na posse do bem, em detrimento daquele que a detém de forma injusta ou sem razões jurídicas.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada não merece ser reformada. Isto porque, na petição inicial da ação principal e nos presentes autos, quando do oferecimento das contrarrazões ao recurso, a autora/agravada colacionou farta documentação que evidenciam a propriedade do imóvel.

Ademais, é possível constatar, de que forma o imóvel foi adquirido, (Contrato de Compra e Venda, Id. 7370252) e que a autora/agravada, prudentemente, providenciou o seu registro no cartório competente através de Escritura Pública e Registro do Imóveis - (Id. 7370254), comprovando de forma inequívoca e incontestável o domínio sobre o bem.

Registre-se que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, assim como, o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou a detenha. Dessa forma, a parte autora, ora agravada, que é a detentora de título de propriedade, deve ser imitida na posse do imóvel em comento.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, e tendo em vista o que restou demonstrando de plano no recurso, a agravada possui a propriedade sobre o imóvel, e a agravante o exercício da posse injusta, o que tem impossibilitado a Sra. ROSANE SILVA GONÇALVES, autora/recorrida, de utilizar o seu imóvel na plenitude.

Nesse contexto, deve ser mantida a tutela de urgência para imitir a autora/agravada, na posse do bem, para que assim possa exercer o seu pleno direito sobre a propriedade.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DOS RÉUS - PRIMA FACIE - DEMONSTRADOS - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação reivindicatória tem natureza petitória, razão pela qual se mostra necessária apenas a prova do domínio e do exercício irregular da posse pelo demandado para o deferimento da liminar de imissão na posse. 2. Considerando que o agravado comprovou o domínio do imóvel e que o agravante se encontra na sua posse injusta, restam presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de imissão na posse. 3. Recurso conhecido e não provido."
(Agravo de Instrumento nº 1.0188.15.002299-7/004. Relatora: Des. Mariza Porto. Data do julgamento: 19/10/2016. Publicação: 16/10/2016).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO LIMINAR -

POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 - POSSE INJUSTA
, APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO A IMISSÃO NA POSSE - ART. 30 DA LEI Nº. 9.514/97. 1
. A ação de imissão na posse tem por fundamento o domínio, é ação dominial, de natureza petitória, motivo pelo qual possível a concessão da liminar, quando comprovado o domínio pelos autores e o exercício da posse injusta pela parte adversa
. 2. Considerando que os réus exercem a posse injusta do imóvel, após a sua retomada pelo credor fiduciário que consolidou a sua propriedade sobre o bem e, posteriormente, o vendeu em leilão público, nos termos do art. 30 da Lei nº. 9.514/97, o adquirente tem o direito a imissão liminar na posse no prazo de 60 (sessenta) dias. 3
. Comprovada o inequívoco domínio sobre o imóvel, por meio de sua matrícula constante do Cartório de Registro de Imóveis e Contrato de Compra e Venda, com força de Escritura Pública, firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como a posse injusta dos réus, após a adjudicação do imóvel pela instituição financeira, possível a concessão da liminar. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AI: 10000212144364001
MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022